Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO – REFIS 2020. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 976/2020 EM DATA POSTERIOR À ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROGRAMA. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA REGRA NOVA, ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR N. 983/2021. TESE INFUNDADA. PREVISÃO JÁ CONTIDA NO DECRETO REGULAMENTADOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REDUÇÃO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM COBRANÇA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LC 4/94). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL EQUÍVOCO POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).

2. De acordo com a balizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020).

3. Hipótese em que a impetração se baseia na premissa de que o parcelamento contemplado no REFIS/DF 2020 – Processo n. 7620002856, na modalidade de compensação com precatórios, não observou o disposto no art. 4o, inciso I, da Lei Complementar n. 976/2020, buscando a impetrante usufruir da integralidade dos benefícios instituídos pelo referido dispositivo legal, inclusive a redução do principal, tal como previsto pelo inciso I; ou seja: redução de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012.

4. Ausência de direito líquido e certo da impetrante às reduções previstas no inciso I do art. 4o, pois o art. 8o do mesmo diploma remete claramente ao benefício constante do inciso II daquele dispositivo legal quando se trata da modalidade de compensação com precatório.

5. A alteração promovida no art. 8o da LC 976/2020 pela LC 983/2021, em data posterior ao ingresso da impetrante no programa, corrigiu erros de remissão contidos no texto legal, não incorrendo em modificação substancial, capaz de modificar a situação jurídica anterior.

6. Reforçando esse entendimento são as disposições contidas no Decreto n. 41.463/2020, que regulamenta o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976/2020 e que foi editado em 12/11/2020, antes da adesão da apelante ao programa de refinanciamento e antes do advento da Lei Complementar n. 983/2021, contemplando regulamentação no mesmo sentido.

7. Desse modo, o desconto a ser considerado pela autoridade coatora é somente em relação aos juros e multa, e não sobre o valor principal, mormente em se interpretando a intenção do legislador com a definição de débito incentivado, contemplada no caput do art. 3o da LC n. 976/2020.

8. Quanto à concessão do benefício de redução referente ao acréscimo legal estabelecido no artigo 42, § 1o, da LC n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), no momento que o contribuinte adere ao REFIS DF 2020, como preconizado no artigo 3o da LC n. 976/2020, a impetrante não aponta em que medida houve ofensa a seu direito líquido e certo à referida redução, pois atendida em sua pretensão, conforme informações prestadas pela autoridade coatora.

9. Eventual equívoco da autoridade coatora, quanto aos cálculos, deveria ter sido demonstrado pela impetrante, que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos prova pré-constituída.

10. Recurso desprovido.